Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-32.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004156-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZA PEREIRA DA ROCHA - CPF: 567.960.641-00 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), NIVALDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 568.662.321-04 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A DELIBERAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA QUE RECONHECE A PARTILHA DO IMÓVEL – RÉU QUE APRESENTA INDÍCIO DE PROVA DE AQUISIÇÃO ANTERIOR À UNIÃO - PLEITO OPORTUNO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – PROVA ÚTIL E NECESSÁRIA PARA COMPROVAR O TEMPO DA AQUISIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que inicialmente a audiência de instrução foi aberta apenas para atestar o tempo de convivência e partilha dos bens móveis, onde, inclusive, as partes compuseram em parte, cujo acordo foi homologado pelo juízo, que ressalvou que eventual meação sobre o imóvel demandaria o ajuizamento de ação própria, restando apenas deliberar sobre o tempo da união.

No entanto, sobrevindo a escritura pública de venda e compra, resta demonstrada a relevância na continuação da instrução do feito, primeiro porque se trata de matéria de fato e, depois, em virtude da
produção de provas ter por objetivo a comprovação de que o bem foi adquirido antes da união estável, sendo que apresentou extrato da conta de água que aponta a ligação no ano de 1997.

Assim,
tem-se configurado o
cerceamento
de defesa a ensejar a nulidade da sentença que partilhou o imóvel, cujo tempo de aquisição ainda é duvidoso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004156-32.2017.8.11.0003

APELANTE: NIVALDO DA SILVA ARAÚJO

APELADA: ROZA PEREIRA DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIVALDO DA SILVA ARAÚJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis,
lançada nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
ROZA PEREIRA DA ROCHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável durante o período de janeiro/2011 a janeiro/2017, decretando a sua dissolução, com a partilha dos bens adquiridos pelas partes na forma determinada na sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, haja vista que o feito tramitou sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade de sentença ante a ausência de procuração dos causídicos da parte apelada, sob o argumento de que os advogados que subscreveram todos os atos praticados após a juntada da contestação são distintos daqueles constituídos na procuração originária juntada com a peça inicial.

Na sequência, aponta ausência de fundamentação do magistrado em relação ao indeferimento da oitiva das testemunhas expressamente arroladas pelo recorrente, cuja produção tinha por objetivo comprovar que o único imóvel da lide foi adquirido pelo recorrente no ano de 1997, ou seja, antes da união do casal, violando os artigos 93, IX e 5º, LV, ambos da CF e artigo 489 do CPC.

No mérito, alega que o documento novo juntado pela recorrida após a audiência está acobertado pela preclusão, já que a apelada tinha conhecimento da existência da escritura antes da instrução do feito.

Ao arremate, defende que o imóvel foi adquirido antes da união estável do casal, sendo que referida escritura pública somente foi confeccionada em 08/09/2016 por motivos financeiros que se encontrava na época, tanto que o documento da Sanear atesta a sua propriedade desde o ano de 1.997.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para:
“a) Que seja acatada as preliminares suscitadas, anulando a r. sentença combatida, vez que a apelada postulou nos autos sem advogados constituídos, e que tornou-se evidente o cerceamento de defesa e ausência de fundamentações na r. sentença, remetendo os autos ao juízo a quo, determinando que seja reaberta a audiência de instrução para ouvir as testemunhas arroladas pelo apelante, e que seja reconhecido a incomunicabilidade do imóvel ; b) Caso este E. Tribunal entender pelo não acatamento das preliminares suscitadas, então que no mérito seja reformada a r. sentença combatida para que seja declarado a preclusão do documento juntado após a realização da audiência de instrução, determinando que eventual discussão sobre eventual partilha do único imóvel objeto da lide não poderá ser discutido na presente ação ; c) Caso este E. Tribunal entender que eventual discussão sobre partilha do imóvel deverá ser na presente ação, que seja então reformada a r. sentença para que seja reconhecido que a aquisição do único imóvel objeto da lide ocorreu antes da união estável do casal, reconhecendo a incomunicabilidade do imóvel, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorreu na constância da relação”
(Id 64045547)

Contrarrazões ofertadas no Id 64045552.

Fora determinado a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau (Id 66887963), no qual foi certificado que as partes não chegaram a nenhum acordo (Id 74898473).

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal tendo em vista o deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (Id 65427987).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar a existência da união estável havida entre
NIVALDO DA SILVA ARAÚJO
e
ROZA PEREIRA DA ROCHA
,

durante o período compreendido entre
janeiro/2011 a janeiro/2017
, partilhando na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, o imóvel residencial, matriculado no CRI sob o n.º 38.988, localizado na rua Projetada 04, n.º 09, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis-MT, devendo o bem ser avaliado e vendido judicialmente, com preferência de compra para ambas as partes.

Inconformado o apelante pugna pelo provimento do recurso para:
“a) Que seja acatada a s preliminares suscitadas, anulando a r. sentença combatida, vez que a apelada postulou nos autos sem advogados constituídos, e que tornou-se evidente o cerceamento de defesa e ausência de fundamentações na r. sentença, remetendo os autos ao juízo a quo, determinando que seja reaberta a audiência de instrução para ouvir as testemunhas arroladas pelo apelante, e que seja reconhecido a incomunicabilidade do imóvel ; b) Caso este E. Tribunal entender pelo não acatamento das preliminares suscitadas, então que no mérito seja reformada a r. sentença combatida para que seja declarado a preclusão do documento juntado após a realização da audiência de instrução, determinando que eventual discussão sobre eventual partilha do único imóvel objeto da lide não poderá ser discutido na presente ação; c) Caso este E. Tribunal entender que eventual discussão sobre partilha do imóvel deverá ser na presente ação, que seja então reformada a r. sentença para que seja reconhecido que a aquisição do único imóvel objeto da lide ocorreu antes da união estável do casal, reconhecendo a incomunicabilidade do imóvel, ainda que a transcrição no registro imobiliário ocorreu na constância da relação”
.

De início, importante adiantar que a preliminar por ausência de instrumento procuratório dos advogados da apelada não prospera.

Isso porque, diferente do que alega, os autos revelam que o substabelecimento dos atuais advogados foi acostado logo após a contestação, consoante se verifica do Id 64045496, ou seja, a ausência de instrumento de representação foi devidamente regularizada, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

No que pertine a nulidade de sentença, r
essalvada a convicção do d. magistrado de primeiro grau, verifica-se que é o caso de se
reconhecer

o cerceamento de defesa
, com a consequente anulação da r. sentença, pois, proferida prematuramente. Explico:

Compulsando detidamente os autos, observa-se o
juiz singular, tendo em vista a peculiaridade do caso, determinou a especificação de provas para a solução da lide, ocasião em que ambas as partes apresentaram rol de testemunhas, sendo que o requerido/apelante arrolou: Donisvaldo Alves de Abreu, Elisa Mar Soares de Castro, Edenilson Lira da Silva, Ubaldina Rodrigues Barcelo, Lourival Batista Costa, Aparecida Cristina Salino da Silva, Claudinei André da Silva, Aparecido Carlos Cambraia, Nilso José de Carvalho e Maria das Dores. (Id 64045515) e a autora relacionou Mauritânia do Nascimento Ramos e Maria Aparecida Gonçalves Pereira. (Id 64045518)

Aberta a audiência foi colhido o depoimento pessoal da requerente/apelada (Id 64045527), depoimento pessoal do requerido/apelante (Id 64045527), testemunha da recorrida Mauritânia do Nascimento Ramos (Id 64045527 – págs 7/8), e do recorrente Lourival Batista Costa (Id 64045527 – págs 9/10) e Edenilson Lino da Silva (64045527 – págs 11/12), sendo as partes indagadas tão somente sobre o termo inicial de convivência da união estável entre as partes.

Nesta mesma oportunidade, as partes se conciliaram parcialmente nos seguintes termos:

“As partes concordam que a parte autora ficará com a propriedade da Motocicleta Biz 125, cor vermelha, placa HJS-4028, ano 2009, que já está em sua posse, sendo que o requerido ficará com a propriedade do veículo Gol, placa OBO-0347, ano 2014, cor prata, que já está na sua posse, e assumirá as dívidas constituídas durante a união estável.
Sendo que as partes discordam quanto ao período da convivência, defendendo a parte autora que foi de 2000 a 2017 e a parte
requerida de 2011 a 2017, sobre a qual incidirá a deliberação do juízo, sendo que o juízo
não deliberará
a respeito do imóvel descrito nos autos por não ter a sua propriedade comprovada em nome das partes”

– sem destaque no original.

Ao final, ao encerrar a sessão, o magistrado deliberou nos seguintes termos:
“Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução processual. Apresentem as partes suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo legal. Em seguida, conclusos para sentença”
(Id 64045526)

Ocorre que, após o apelante apresentar memoriais (Id 64045528), a apelada acostou no Id 64045531, escritura pública de compra e venda lavrada em 08/09/2016, onde sustenta que somente naquela oportunidade teria tomado conhecimento de sua existência, requerendo, assim, pela partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, eis que comprovada a comunicabilidade do bem, uma vez adquirido dentro do período incontroverso da união estável.

Instado a se manifestar, o recorrente defendeu a preclusão da juntada do documento novo, ao fundamento de que a recorrida tinha pleno conhecimento da existência da escritura pública, aduzindo que
“as testemunhas arroladas pelo réu tinham por objetivo comprovar a data da aquisição do referido imóvel (testemunhas: ELISA MAR SOARES DE CASTRO, que é anuente da cessão do direito no referido documento, e DONISVALDO ALVES DE ABREU).

Ao final, aponta que o documento acostado da Sanear (Id 64045473), assinala a época da ligação da rede de água no referido imóvel (01/08/1997), o que comprovaria a sua propriedade desde então. (Id 64045535)

Ato seguinte, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente os pedidos da inicial para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável durante o período de janeiro/2011 a janeiro/2017, e, ainda, a partilha do imóvel residencial matriculado no CRI sob o n.º 38.988, localizado na rua Projetada 04, n.º 09, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis-MT, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, a ser avaliado e vendido judicialmente, com preferência de compra para ambas as partes.

Nesse ultimo ponto é que o apelante se insurge e tem razão, haja vista que, de fato, a
instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar
se
o único imóvel da lide foi adquirido antes ou depois da união estável do casal.

Aliás, a não reabertura da audiência de
instrução
e
julgamento
do feito
cerceou o direito
de defesa do recorrente, especialmente porque a análise de mérito depende de prova de fato, considerando a relevância da prova testemunhal para o cabal esclarecimento dos fatos, cujo rol foi apresentado no momento oportuno.

Ademais, os depoimentos das testemunhas servirão como forma de contrapor a arguição da parte autora/apelada, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no artigo
5º
,
LIV
e
LV
, da
CF
.

Portando, considerando a natureza da questão debatida, de todo conveniente a ampla instrução, pois o que se busca, em última análise, é a verdade real, de forma a permitir uma decisão mais justa.

Desta feita, ante a importância da matéria e considerando que não houve efetiva omissão do apelante quanto à apresentação do rol (Id
64045515
), necessária a oitiva das testemunhas para somente depois deliberar acerca da propriedade do imóvel.

Importante destacar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para devolução da instrução processual, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar, ainda, que o novo Código de Processo Civil passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no artigo 6º, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

Logo, torna-se imperiosa a desconstituição da r. sentença, a fim de que seja reaberta a audiência de instrução.

A propósito, guardada as peculiares do caso, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OITIVA DE
TESTEMUNHA – AUSÊNCIA – MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrada a relevância da instrução dos autos, notadamente em se tratando de matéria de fato e, não tendo o M.M. Juiz procedido à oitiva de testemunha arrolada pela parte, tem-se configurado o cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.
Se ambas as partes requereram expressamente a produção de prova testemunhal, a qual entendem realmente indispensável para solução da controvérsia posta em juízo, e ocorre o julgamento antecipado do feito, é evidente o cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do direito à ampla defesa como garantido pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal”

(TJ-MT 00018236920158110044 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
reabertura da audiência de instrução e oitivas de testemunhas arroladas, restando prejudicada análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021